Tribunal: TJSP
Processo: 2048145-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato particular de depósito de moeda estrangeira - Tutela cautelar requerida em caráter antecedente - Insurgência contra decisão que indeferiu a medida requerida – Espécie de tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inteligência do art. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato particular de depósito de moeda estrangeira - Tutela cautelar requerida em caráter antecedente - Insurgência contra decisão que indeferiu a medida requerida – Espécie de tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Inteligência do art. 300 do CPC – Ausência dos requisitos legais - Decisão mantida - Recurso improvido.